Tribunal: TJDFT
Processo: 0748381-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748381-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALFREDO ALCAIDE LOTUFO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ALFREDO ALCAIDE LOTUFO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da Ação Monitória n. 0706433-73.2025.8.07.0020, iniciada em seu desfavor pela COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Na r. decisão agravada (ID 249570901 na origem) a d. Magistrada indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteada pelo réu e o pedido de inversão do ônus da prova, determinando a abertura de prazo especificação de provas pelas partes. Irresignado, o réu agravante opôs embargos de declaração (ID 251136836 na origem), que foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 253505683 (origem), oportunidade em que também foram indeferidos os pedidos de (i) produção de prova testemunhal, postulado pela parte requerida com o objetivo de comprovar a sua precariedade econômica, ao argumento de que já consta nos autos documentação suficiente para esta finalidade (IDs 248812116 a 248816720); (ii) depoimento pessoal do representante da parte autora; e (iii) produção de prova pericial contábil. Em suas razões recursais (ID 78029207), o agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito alega que nos embargos monitórios ofertados, requereu além da concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial contábil e testemunhal, tendo tido todos seus pedidos indeferidos pelo Juízo de origem. Acrescenta que a decisão viola o princípio da não surpresa, do contraditório e do devido processo legal. Afirma que o indeferimento da gratuidade de justiça não levou em consideração a documentação juntada aos autos. Sustenta que a negativa de produção de provas pericial e testemunhal não foram devidamente justificadas. Afirma que a relação de consumo havida entre as partes justifica a inversão do ônus da prova requerida e que o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa. Com esses argumentos requer o deferimento da gratuidade de justiça. Em cognição sumária, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a (c)onversão do mandado monitório em título executivo judicial e a vedação de quaisquer atos constritivos, até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento (sic.). No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada para (i) deferir ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça; (ii) determinar a inversão do ônus da prova; (iii) deferir a produção de prova pericial contábil. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade formulado junto às razões de recorrer. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de forma ponderada, observando-se a situação particular daquele que pleitear o benefício, consoante todos os elementos disponíveis: as provas contidas nos autos e os critérios casuísticos, a fim de se concluir se a parte fará jus ao benefício da justiça gratuita. No mesmo sentido, o colendo o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos e no processo de origem revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a alegação de hipossuficiência, o agravante afirmou possuir remuneração bruta no valor de R$ 34.173,95 (trinta e quatro mil cento e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), recebendo, após os descontos obrigatórios R$ 19.429,96 (dezenove mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), o que é corroborado pelo documento de ID 248812127 (na origem). Dessa forma, verifica-se que o agravante aufere renda mensal considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Impede destacar que as razões de indeferimento do indeferimento do benefício na origem estão também associadas ao elevado valor dos renda mensal do agravante (ID 253505683 na origem). No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023:Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Cabe salientar que a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A alegação do agravante, de que as dívidas inviabilizam a sua condição econômica, não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pela parte não justificam a concessão da benesse. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nesse sentido, colaciono julgados nos quais a questão foi enfrentada por este egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que as dívidas contraídas voluntariamente pelo agravante perante instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que os altos valores recebidos pela parte a título de empréstimos demonstram condição social incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelos agravantes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE, para fins de preparo recursal. Por conseguinte, determino sua intimação da agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 15:40:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.